Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGADOS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, afastando a nomeação do ora embargante como inventariante, e determinou nova deliberação sobre a escolha do inventariante. O embargante aponta contradição, omissão e erro material na decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente contradição, omissão e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de ensejar sua modificação ou integração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco a nova valoração das provas, devendo limitar-se à correção de vícios formais identificáveis no acórdão.
4. A fundamentação da decisão embargada decorre da própria declaração do embargante, que, nos autos originários, afirmou ter auxiliado a antiga inventariante, sua mãe, afastada por má gestão, o que caracteriza sua vinculação à administração irregular e justifica sua inaptidão para o exercício do múnus.
5. A alegada contradição quanto à herdeira Kátia não se verifica, pois o acórdão apenas autorizou que o juízo de origem delibere sobre sua eventual nomeação, após manifestação das partes, não havendo qualquer imposição ou conclusão definitiva sobre sua aptidão para a inventariança.
6. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou erro material, não se tratando de hipótese autorizadora dos embargos, conforme o art. 1.022 do CPC.
7. A matéria objeto dos embargos, ainda que rejeitada, encontra-se prequestionada para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A atuação informal de herdeiro junto à inventariante removida por má gestão compromete sua idoneidade para o exercício da inventariança.
2. A simples autorização para que o juízo de origem delibere sobre a eventual nomeação de outro herdeiro não configura contradição, tampouco vício que autorize a oposição de embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, se ausente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.